Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CONTRAPARTIDA. GARANTIA EM SUBSTITUIÇÃO À AUTORIZAÇÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a suspensão/cancelamento dos descontos em conta-corrente da autora/apelante, deve haver uma contrapartida ou majoração da taxa de juros, conforme pactuado no contrato firmado e nos termos da Resolução 4.790/2020.
2. Como na hipótese a autora somente solicitou o cancelamento por meio do portal Consumidor.gov (não há nos autos comprovação de ter solicitado diretamente ao Banco réu/apelado), sem que houvesse a respectiva contrapartida, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
3. Recurso do banco (réu) conhecido e provido. Recurso adesivo da autora prejudicado.